Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-63.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013011-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMILSO WERMER MARTINS - CPF: 903.055.231-04 (APELADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0015-31 (APELANTE), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), FABIO ELIAS MIQUELIN - CPF: 266.193.138-41 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1013011
-63.2018.8.11.0003
–
COMARCA DE
R
ONDONÓPOLIS
/MT

APELANTE(S): RUMO MALHA NORTE S.A.

APELADO(S): ADEMILSO WERMER MARTINS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA LIBERAÇÃO PARA DESCARREGAMENTO DE CARGAS NO TERMINAL DA EMPRESA RECORRENTE - DISCUSSÃO E AGRESSÃO ENTRE O AUTOR/MOTORISTA E SEGURANÇAS DA EMPRESA REQUERIDA - BLOQUEIO DOS DADOS DO AUTOR NO SISTEMA DA REQUERIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILICITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a empresa apelante restringe a entrada do autor/apelado em suas dependências em razão da agressão física perpetrada contra aos seguranças da recorrente, esta age em exercício regular do direito, pois visa coibir que tal atitude não mais ocorra, bem como para garantir a tranquilidade do terminal, tratando-se de medida de segurança que não ofende os direitos de personalidade do apelado. Logo, resta afastada a ilicitude do fato, nos termos do art. 188, inc. I, do CC, bem como a pretensão de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUMO MALHA NORTE S.A.,
contra a sentença que na
Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais nº 1013011-63.2018.8.11.0003
ajuizada por
ADEMILSO WERNER MARTINS
,
julgou procedentes os pedidos da inicial para: a) condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente, pelo IPCA, desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; b) condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em excluir a restrição imposta e conceder a tutela de urgência para determinar que essa exclusão seja efetuada em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15.

Alega que o apelado ingressou no terminal de descarga da empresa recorrente com o intuito de descarregar a carga que trazia em seu caminhão, mas agiu de forma que atentou contra a integridade física de funcionários da apelante e demais frequentadores do terminal, motivo pelo qual teve seu acesso bloqueado nos sistemas da empresa apelante, em exercício regular de direito (art. 188, inc. I, do CC).

Sustenta que o desentendimento resultou em lesão corporal de natureza leve, conforme consta do Boletim de Ocorrência, sendo que após a liberação pela Autoridade Policial, o apelado retornou no dia seguinte ao terminal e concluiu o descarregamento do seu caminhão nas dependências da apelante.

Assevera que a restrição efetuada pela apelante teve caráter cautelar e visou impedir que novas ocorrências interrompessem a operação do terminal até que a empresa contratante do apelado esclarecesse o ocorrido e solicitasse o seu desbloqueio, o que não ocorreu até a presente data.

Diz que a restrição no sistema da apelante tratou-se de medida de segurança, não se podendo observar qualquer ofensa aos direitos da personalidade do apelado ou a existência de danos morais, já que a recorrente deve garantir a tranquilidade no terminal, bem como a observância as regras no exercício de sua atividade.

Defende a in
existência de dano, uma vez que não restou comprovado o nexo causal entre a conduta da parte apelante e o alegado dano sofrido pelo apelado. Alternativamente, postula pela redução do dano moral.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação e afastada a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, ou alternativamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 93048010 pela parte autora, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

ADEMILSO WERNER MARTINS

ajuizou Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais
em face de
RUMO MALHA NORTE S.A.,
alegando que no mês de
junho/2018 a empregadora para a qual presta serviços foi contratada para um transporte de carga a ser descarregada na requerida, em 14/06/2018.

Alegou que na fila de descarregamento, percebeu um movimento estranho entre o segurança da empresa requerida e o motorista Indiomar Werner, seu primo, motivo por que se dirigiu ao local com o intuito de mediar a situação, tendo sido encaminhados todos os envolvidos para a delegacia, com posterior liberação.

Narrou que a
pós realizar o descarregamento dos produtos, foi surpreendido em 02/10/2018, com a impossibilidade de novo agendamento, por terceira empresa de transporte, pois seu CPF se encontrava bloqueado junto ao sistema da requerida.

Inconformado, relata que não conseguiu descarregar o produto do transporte contratado, o que só pode ser feito por outro motorista.

Salientou que
a preocupação é de ser subcontratado por transportadoras ou diretamente por empresas de grãos, e sendo o terminal de descarregamento da empresa requerida, podem ocorrer novas retaliações, e o autor não poder descarregar os produtos, sendo impedido de realizar suas atividades comerciais, cujo objetivo social é o setor de transportes.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a procedência dos pedidos para condenar a requerida ao desbloqueio de seu CPF e em indenização por danos morais.

Na contestação de ID 93041497, a requerida rebateu os argumentos da inicial, argumentando que agiu no exercício regular do direito, já que o bloqueio se deu como consequência do conflito (agressão) no qual restou envolvido o autor.

O douto magistrado singular,
Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento
,
julgou procedente a ação, consoante relato já exposto
.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela requerida.

Pois bem.

No caso em tela, a requerida/apelante defende a inexistência de danos morais, uma vez que não restou comprovado o alegado ato ilícito praticado pela recorrente.

Observa-se do conjunto probatório que
o autor/apelado, ao estacionar seu veículo no terminal de cargas, envolveu-se em uma discussão e agressão com os seguranças da apelante, motivo pelo qual teve seu acesso bloqueado nos sistemas da empresa recorrente.

Eis a narrativa do boletim de ocorrência:

“Segundo informações da vítima trabalha como segurança no Terminal Ferroviário onde faz a organização das filas de veículo para o descarregamento e nesta noite o suspeito Indiomar tentou furar a fila para descarregar. No momento que a vitima foi tentar resolver a situação o suspeito exaltou descendo do veiculo partindo para agressão física causando na vitima lesões em sua face e em seu olho direito. Em seguida o suspeito Ademilso teria interferido na tentativa de ajudar Indiomar e a agredir também a vítima, contudo, sem êxito uma vez que outros seguranças interviram para conter ambos os suspeitos. Já os suspeitos alegam que foram mal tratados pelos seguranças e dizem que apenas se defenderam, diante dos fatos e com os hematomas evidentes na vítima os suspeitos forma detidos e encaminhados para 1ª DP sem uso de algemas sendo entregues sem lesões corporais.”

(ID 93041489)

Conforme se verifica do relato acima transcrito, percebe-se que o apelado não agiu com o comportamento que se espera do convívio em sociedade, ao envolver-se em uma briga e agredir os seguranças da apelante, alegando ter sido maltratado.

Todavia, ainda que de fato tenha ocorrido algum mal estar durante a organização da fila, nota-se que tal atitude não pode ser justificada com agressões físicas praticadas contra os seguranças da empresa apelante.

Assim, forçoso concluir que a restrição efetuada pela apelante, ao impedir o acesso do apelado no terminal da empresa, teve caráter cautelar a fim de impedir que novas ocorrências venham a interromper a operação do terminal.

Além disso, a segurança no terminal de descarga da empresa é fundamental para que as filas ocorram de forma organizada e os caminhões sejam direcionados conforme a chegada de cada um, pois deve haver um mínimo de respeito e ordem para que o descarregamento dos caminhões que transportam grãos ocorra de maneira civilizada e respeitosa, o que, no dia dos fatos, não ocorreu, consoante se verifica do Boletim de Ocorrência acima transcrito.

Nota-se que se houve algum ato impeditivo imputado à empresa recorrente, tal impedimento resta justificado pelo fato de esta ter atuado em exercício regular do seu direito, o que afasta a pretensão autoral, por não caracterizada a responsabilidade suscitada.

Deveras, verifica-se que a apelante restringiu a entrada do apelado no terminal agindo em exercício regular do direito, pois pretendia que tais atitudes não mais voltassem a ocorrer e para garantir a tranquilidade do terminal, tratando-se de medida de segurança, sem ofender os direitos de personalidade do apelado, restando afastada a ilicitude do fato, nos termos do art. 188, inc. I, do CC, bem como a indenização por danos morais.

Ademais, não há no ordenamento jurídico norma positivada capaz de impor, via comando judicial, qualquer obrigação à empresa apelante a autorizar o ingresso do apelado em seu estabelecimento para descarregamento de carga transportada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE DECARGAS – MOTORISTA – COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL DE POSSÍVEL ADULTERAÇÃO NO PRODUTO TRANSPORTADO – RESTRIÇÃO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA – ATO DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Age no exercício regular do direito a empresa que comunica suposto fato delituoso às autoridades policiais, com o objetivo de apurar eventual ocorrência de crime e a sua autoria, bem como possui discricionariedade de restringir o acesso às suas dependências quando verificada eventual inidoneidade dos motoristas dos caminhões que descarregam a carga em suas dependências. Inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em dever de indenizar.

(TJ/MT, RAC 1001560-41.2018.8.11.0003, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO. ATO LÍCITO. 1. NÃO CONSTITUI ATO ILÍCITO O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO. 2. A SIMPLES COMUNICAÇÃO DE FATOS E PEDIDO DE PROVIDÊNCIA AOS SETORES RESPONSÁVEIS, SEM QUALQUER ABUSO DE DIREITO E COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR O AMBIENTE LABORAL, NÃO GERA DEVER INDENIZATÓRIO. 3. AS CONCLUSÕES MÉDICAS EXARADAS EM PARECER, DESDE QUE ESTRITAMENTE TÉCNICAS E SEM CONTEÚDO VEXATÓRIO, TAMBÉM NÃO OPORTUNIZAM DEVER DE INDENIZAR. 4. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-DF - AC: 20010110850525 DF, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 31/05/2006, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 08/08/2006 Pág.: 133)

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, bem como para inverter os ônus de sucumbência, devendo ser observada a gratuidade judicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021